Tribunal: TJBA
Processo: 8001552-69.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001552-69.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: CINTIA NUNES PIRES e outros

Advogado(s)
:
JAQUELINE TOSTA DE ALMADA SANTANA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação solidária à restituição em dobro de prêmios de seguro descontados após o óbito da segurada. A embargante alega omissão e nulidade absoluta do processo por ausência de intimação da decisão que apreciou embargos de declaração em primeira instância, sustentando cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a alegada falta de intimação de decisão em primeiro grau enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive do acórdão embargado; (ii) analisar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema de nulidades processuais é regido pelo princípio
pas de nullité sans grief
, consolidado nos artigos 282, § 1º, e 283, parágrafo único, do CPC, que condiciona a anulação de atos à demonstração de prejuízo efetivo.

4. A ausência de intimação formal de decisão integrativa da sentença em primeiro grau não acarreta nulidade quando a matéria é devolvida ao Tribunal e reapreciada integralmente no julgamento da apelação, assegurando-se o contraditório substancial e a ampla defesa.

5. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame do entendimento jurídico adotado pelo Colegiado por mero inconformismo da parte.

6. A reiteração de teses já enfrentadas ou a interposição de recursos com intuito meramente protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:

"1. A decretação de nulidade processual por vício de intimação exige a demonstração de prejuízo concreto à parte, não subsistindo a arguição quando a matéria é integralmente revisada e decidida em sede recursal."

"2. Embargos de declaração que visam exclusivamente a rediscussão do mérito e a reforma do julgado devem ser rejeitados, sujeitando-se a parte à advertência de multa protelatória."

Referências:

Código de Processo Civil, arts. 282, § 1º, 283, parágrafo único, 1.022 e 1.026, § 2º.